Tribunal: STF
Processo: RE 92714
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
COMPETÊNCIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR EMPREGADOS DAS
CENTRAIS ELETRICAS DE SÃO PAULO, CONTRA ESSA EMPRESA E A FAZENDA
ESTADUAL, OBJETIVANDO LHES SEJA RECONHECIDO O DIREITO DE OPÇÃO
PREVISTO NAS LEIS ESTADUAIS NS. 6.862/62 E 4.819/58, PARA CONVERSAO
EM PECUNIA DA LICENCA-PREMIO A QUE FAZEM JUS.
NÃO SENDO O DISPOSITIVO DA LEI ESTADUAL AUTO-APLICAVEL, VEZ QUE
CONDICIONOU O BENEFICIO A SUA APROVAÇÃO PELAS ASSEMBLÉIAS GERAIS DAS
SOCIEDADES A QUE SE REFERE, NÃO CHEGOU ELE A INCORPORAR-SE AO
CONTRATO DE TRABALHO DOS RECLAMANTES, FALECENDO, CONSEQUENTEMENTE,
COMPETÊNCIA A JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DIRIMIR A CONTROVERSIA,
CONFORME JA DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RR.EE NS. 91.763
E 91.764).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.